Tribunal: TJBA
Processo: 8006317-15.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006317-15.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOANA ANGELICA COSTA DE JESUS

Advogado(s)
:
ISABELA GOMES BENEVIDES, HALISSON SILVA DE BRITO, ALEXANDRE PITA MENDES DA COSTA

APELADO: ROQUE MENEZES OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
LUCIANA GOUVEIA OMENA, MARIA CONSUELO PINHO MEDAUAR COUTINHO registrado(a) civilmente como MARIA CONSUELO PINHO MEDAUAR COUTINHO, GUILHERME LEAL BRAGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DE FAMÍLIA.
AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL COM DESOCUPAÇÃO C/C PAGAMENTO DE ALUGUEL POSTERIOR AO DIVÓRCIO C/C INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL
E
PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
NÃO
OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE RECONVENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1
-
O recolhimento integral das custas processuais, ainda que com atraso de 16 dias, não configura causa de extinção do processo sem resolução do mérito. A sanção prevista no art. 290 do CPC aplica-se à hipótese de ausência de pagamento (deserção), não ao pagamento extemporâneo seguido de regularização, mormente quando efetivado antes da apreciação do pedido liminar e da citação da parte contrária.

2
-
A aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito
e
da economia processual afasta a extinção prematura do feito quando o vício processual foi sanado, não havendo prejuízo ao andamento processual ou às partes.

3
-
Não há preclusão
pro judicato
quando o magistrado, ao analisar o cumprimento de obrigação processual, aplica adequadamente os princípios processuais à situação fática concreta. A decisão que alertou sobre a sanção aplicável em caso de deserção não se confunde com o pagamento integral fora do prazo, não havendo conduta contraditória do juízo em relação ao decidido anteriormente.

4
-
Não se caracteriza julgamento
citra petita
,
por suposta ausência de apreciação dos pedidos reconvencionais,
quando inexiste reconvenção propriamente dita nos autos. A peça processual identificada apenas como "contestação", não observou os requisitos do art. 343 e seguintes do CPC.

5
-
A reconvenção, embora dispense formalidades quanto ao nomen iuris, exige a observância dos requisitos da petição inicial (causa de pedir, pedidos específicos e valor da causa), além de recolhimento de custas próprias ou
formulação do
pedido de gratuidade da justiça, o que não foi observado no caso concreto. O comportamento processual das partes foi compatível com contestação simples, tendo o despacho subsequente intimado o autor apenas para réplica.

6
-
As alegações sobre condutas criminosas, venda de bens móveis, honorários advocatícios em outras demandas e móveis planejados não guardam conexão direta com o objeto da ação principal (extinção de condomínio e pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel), devendo ser objeto de ações autônomas ou sobrepartilha no juízo competente.

7
-
Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8006317-15.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelante
JOANA ANGELICA COSTA DE JESUS
e como apelado
ROQUE MENEZES OLIVEIRA NETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .